Tribunal: TJES
Processo: 5006473-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006473-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: REGINA ASSIS DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006473-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVAD
A
: REGINA ASSIS DA SILVA

JUIZ: DR. R
ODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face d
e
DECISÃO
proferida pelo Juízo da 5ª (Quinta) Vara Cível de Vitória/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 0038179-39.2017.8.08.0024) movido por REGINA ASSIS DA SILVA, cujo
decisum
acolheu em parte a impugnação ofertada pela executada/agravante para reduzir o valor total das
astreintes
a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou
que, embora tenha sido reduzido, o valor da multa revelar-se-ia
desproporcional à obrigação principal e às circunstância
s
do caso em debate,
sob pena de promover o enriquecimento sem causa da agravada.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão,
m
inorando
a
condenação.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006473-49.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVAD
A
: REGINA ASSIS DA SILVA

JUIZ: DR. R
ODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face d
e
DECISÃO
proferida pelo Juízo da 5ª (Quinta) Vara Cível de Vitória/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 0038179-39.2017.8.08.0024) movido por REGINA ASSIS DA SILVA, cujo
decisum
acolheu em parte a impugnação ofertada pela executada/agravante para reduzir o valor total das
astreintes
a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou
que, embora tenha sido reduzido, o valor da multa revelar-se-ia
desproporcional à obrigação principal e às circunstância
s
do caso em debate,
sob pena de promover o enriquecimento sem causa da agravada.

Neste viés, pleiteou a reforma da decisão,
m
inorando
a
condenação.

Com efeito, estabelece o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

Por outro lado, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme na compreensão de que a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide (
STJ
; AgRg no AREsp 208.474/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 25/03/2014).

Nesse passo, considerando a natureza nitidamente acessória das
astreintes
, ao fixá-la, o magistrado deverá observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,
de modo a compelir o cumprimento da obrigação pelo devedor,
preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor do credor
(
STJ,
AgRg no REsp 1098061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 11/06/2013).

Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo, bem como nos casos em que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Vejamos:

“
Artigo 537, CPC/15.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;

II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 4º
A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.”

Nesse diapasão, tem-se que a finalidade da multa não é compensar e/ou indenizar a agravada em razão de eventuais prejuízos sofridos pela inércia da concessionária de serviço público, mas sim coagir esta ao cumprimento da obrigação judicial.

A este respeito, pronuncia-se o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO.
1.
(...)
5.
A decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da obrigação de fazer.
6.
A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.
7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (
STJ
; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)

RECURSO ESPECIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRETENSÃO DE HABILITAR CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA PROCESSUAL (ASTREINTES) APLICADA PELO JUÍZO TRABALHISTA, NA CLASSE TRABALHISTA. DESCABIMENTO. CARÁTER COERCITIVO E INTIMIDATÓRIO (TÉCNICA EXECUTIVA, INSTRUMENTAL). SANÇÃO PECUNIÁRIA PROCESSUAL. VIÉS INDENIZATÓRIO OU ALIMENTAR INEXISTENTES, SEM NENHUMA RELAÇÃO, NEM SEQUER REFLEXA, COM O VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REFORMA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...)
2.
As astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo – em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença –, incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta.
2.1
Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório. Trata-se, nesse caso, de penalidade processual imposta à parte, sem nenhuma finalidade ressarcitória pelos prejuízos eventualmente percebidos pela parte adversa em razão do descumprimento da determinação judicial ou correlação com a prestação, em si, não realizada.

(...)
(
STJ
;
REsp n. 1.804.563/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Destarte, os valores fixados deverão ser suficientes para coagir a agravante a cumprir com suas obrigações, sem ensejar, entretanto, em enriquecimento ilícito da agravada.

No caso, verifiquei que
a agravante fora intimada em 19.12.2017 para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), em cumprimento à decisão que deferiu a tutela provisória de
urgência
antecipada, promover a ligação d
a energia elétrica do imóvel
da agravada
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diligência
somente
cumprida em 26.12.2017, 05 (cinco) dias após o término do prazo.

Sucede, contudo, que, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença e ponderar o valor
objeto de cumprimento
a título de
astreintes
, a saber,
R$
3
2.192,49
(trinta e dois mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e nova centavos)
, houve por bem o juízo
a quo
reduzi-lo para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que,
diante da ausência de indicação pela
agravante
de
complexidade ou
fato concreto que
a tenha impossibilitado de atender à determinação judicial
dentro do
prazo estabelecido
ou, ao menos, imprimido maior
celeridade
,
mantenho
inalterado
em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
notadamente diante do
gigantesco porte econômico d
a
agravante
e por não vislumbrar
enriquecimento sem causa da agravada.

P
osto
isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e n
ego
provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

E
stabelece o artigo 536,
caput
e §1º, do CPC/15, a possibilidade de o magistrado fixar, de ofício ou a requerimento, multa pecuniária destinada à efetivação de tutela específica, embasada em obrigação de fazer ou de não fazer.

II.

Nos termos d
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão que fixa o valor das
astreintes
possui natureza meramente interlocutória, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de sentença, porquanto não forma coisa julgada material, tampouco figura como objeto da lide.

III.
Tal compreensão é reforçada pelo artigo 537, §1º, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual o valor da penalidade poderá ser modificado caso se revele insuficiente ou excessivo, bem como nos casos em que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

IV.

Na hipótese,
diante da ausência de indicação de
complexidade ou
fato concreto que
tenha impossibilitado
a agravante
de atender à determinação judicial
dentro do
prazo estabelecido
ou, ao menos, imprimido maior
celeridade
,
mant
ém-se

inalterado,
em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
o valor das
astreintes
, já minorado em primeiro grau de jurisdição,
notadamente diante do
gigantesco porte econômico d
a

concessionária de serviço público, não havendo que se falar, outrossim, em
enriquecimento sem causa da agravada.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.